Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. SUSPENSÃO DE OBRA POR CONDÔMINO. IMÓVEL COMUM DO CASAL. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA REQUISITOS ART. 300 CPC. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo a estranhos, sem o consenso dos outros, conforme dispõe o art. 1.314, parágrafo único, do CC.
2. O patrimônio comum do casal subsiste na forma de condomínio e, enquanto não finalizada a partilha, cada cônjuge responde ao outro na qualidade de condômino pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou (art. 1.318, CC).
3. Em se tratando de imóvel comum, é essencial a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de garantir o exercício de igualdade de oportunidade para o convencimento do juízo.
4. Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.